Tribunal: TCU
Processo: 013.074/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridos esclarecimentos acerca da legalidade, economicidade e regularidade do contrato firmado entre o Governo Federal e a Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para a contratação de hospedagem em navios de cruzeiro durante a realização da COP30, prevista para novembro de 2025, em Belém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo e encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), requerendo informações a este Tribunal acerca da legalidade, economicidade e regularidade do contrato firmado entre o Governo Federal e a Empresa Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no valor de R$ 263 milhões, para o fornecimento de hospedagem em navios de cruzeiro durante a realização da COP30, em novembro de 2025, em Belém/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) acerca do processo TC Processo 007.935/2025-0 , que trata da apuração de possíveis irregularidades no contrato firmado entre o Governo Federal e a Embratur para o fornecimento de hospedagem em navios de cruzeiro durante a realização da COP30, cujos resultados lhes serão oportunamente encaminhados, em atendimento ao Requerimento 185/2025-CFFC; 9.3. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o, da mesma Resolução, ao TC Processo 007.935/2025-0 , uma vez reconhecida a conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.4. considerar em atendimento a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, §2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação destes autos até que seja apreciado o TC Processo 007.935/2025-0 , necessário ao integral cumprimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.